Tribunal: CARF
Processo: 10940.002746/2008-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.002746/2008-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.698 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
CORNÉLIO FREDERICO DE GEUS (ESPÓLIO)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.002746/2008-57
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.698 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.002746/2008-57

Relatório
Inicialmente, transcrevo o relatado pelo julgamento de primeira instância:
Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 13/16, exige-se do contribuinte
R$ 8.160,58 de imposto suplementar, R$ 6.120,43 de multa de ofício de 75% e
encargos legais.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 14,
refere-se à constatação de deduções indevidas de despesas médicas, no valor de R$
29.674,84, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução,
na base de cálculo relativa ao exercício de 2007, ano-calendário de 2006.
Na complementação da descrição dos fatos (fl. 14) consta que foram glosadas as
despesas médicas por não terem sido comprovados os serviços prestados e os
correspondentes pagamentos. Também não constava, nos recibos médicos, descrição
dos procedimentos que teriam sido executados.
Cientificado do lançamento em 28/10/2008 (fl. 59), o contribuinte, por meio de
seu procurador, apresentou tempestivamente, em 27/11/2008, a impugnação de
fls.02/09, instruída com os documentos de fls. 10/39, onde alega que foi intimado a
apresentar comprovantes de despesas médicas e assim o fez, em 19/06/2008, junto ao
Centro de Atendimento ao Consumidor (CAC) de Ponta Grossa; recebeu a notificação
de lançamento em 28/11/2008, motivo pelo qual foi à Receita Federal pedir
esclarecimentos sobre as despesas glosadas; foi orientado a apresentar impugnação de
todas as despesas médicas relativas ao período questionado; encaminhou a peça de
defesa sem tomar conhecimento do que efetivamente foi glosado em suas despesas
médicas.
O contribuinte relaciona na impugnação, às fls. 05/07, as despesas informadas
na sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física do Exercício de 2007
(DIRPF/2007) e o número de cada cheque que teria sido emitido para pagá-las;
esclarece que tais despesas são dedutíveis nos termos da legislação do imposto de
renda pessoa física, sendo improcedente a notificação de lançamento.
Ao final, requer seja acolhida a impugnação e cancelado o débito fiscal
reclamado.
Como não estava especificado na notificação de lançamento quais as despesas
médicas rejeitadas, o processo foi baixado em diligência para que a autoridade
lançadora discriminasse as glosas efetuadas.
Informação fiscal, às fls. 63/64, esclarece que foram glosadas as seguintes
despesas médicas, por falta de identificação do beneficiário do tratamento, falta da
descrição específica dos serviços e falta de comprovação do efetivo pagamento das
despesas:
1. recibo de Carolyn Maria de Geus Wenceslau, emitido em 17/10/2006, no
valor de RS 100,00 (fl. 17);
2. todos os recibos de despesas médicas emitidos por Tsutomu Higashi,
somando um total de R$ 27.561,00 (fl. 22/27), sendo que dois deles são do ano
calendário anterior (fls. 22/23);
3. recibo de Nathaniel David Zattar, no valor de R$ 1.800,00 (fl. 19);
4. nota fiscal n° 8572, de Faggion e Nogueira Serviços Médicos S/C Ltda., no
valor de R$ 200,00 (fl. 27).
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.698 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.002746/2008-57

Tendo em vista o falecimento do contribuinte, conforme entrega da declaração
final de espólio do ajuste anual do imposto de renda, os herdeiros foram notificados do
resultado da diligência. A inventariante, sra. Tereza de Fátima Carvalho de Geus,
apresentou manifestação de inconformidade tempestiva, em 04/09/2012, alegando que
foram apresentados à fiscalização os recibos originais em duas ocasiões, quando do
atendimento da intimação e da impugnação da notificação de lançamento.
A inventariante ressaltou que possui os recibos originais e que estes estão a
disposição do Fisco; alega que consulta domiciliar é despesa médica, que pode ser
deduzida; o beneficiário dos tratamentos foi o próprio contribuinte, sendo que
discriminação entre beneficiário do tratamento e pagador do serviço só é feita quando
o serviço é prestado a outro que não o tomador ou pagador do mesmo; a descrição dos
serviços está contida nos recibos, nos seguintes termos: “exames especializados”,
“tratamento médico” e “honorários médicos”; cabe ao profissional da medicina
discriminar os trabalhos prestados, baseando-se na ética profissional e resguardando a
privacidade e intimidade do paciente.
Aduz que todos os procedimentos estão amparados em documentos que
comprovam os efetivos pagamentos, quais sejam, os recibos emitidos pelo
profissional; foram relacionados os números dos cheques que serviram para
pagamentos dos mesmos; os recibos emitidos em 2005 foram pagos com cheques
compensados em 2006 e foram declarados conforme regime de caixa.
Entende que os documentos apresentados cumprem o que a legislação
determina no que tange às deduções de despesas médicas, não podendo ser rejeitados.
Requer, ao final o cancelamento dos créditos tributários lançados.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual restringe-se aos
pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio tratamento e ao de seus
dependentes, e está condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Preliminarmente há de se conhecer a impugnação pelo fato de ser tempestiva, e
conter os requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972
e alterações posteriores.
Do Mérito
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.698 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.002746/2008-57

Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
Tanto na impugnação como na manifestação de inconformidade, afirma-se que
os recibos apresentados são prova suficiente do desembolso das despesas e de que o
beneficiário dos tratamentos era o próprio autuado. Entende-se também não ser
cabível a exigência de se comprovar o efetivo desembolso, visto que foram
informados na impugnação os números dos cheques utilizados em cada pagamento.
Não assiste razão ao impugnante. Quanto à dedução de despesas médicas na
declaração de ajuste anual, a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, em seu art. 8o,
estabelece:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II:
(...)
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.698 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.002746/2008-57

II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.” (Grifou-se)
O artigo 73 e § 1o do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado
pelo Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999, com a correspondente matriz legal
indicada, estabelece:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas
médicas na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e
restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes. Vale notar que as despesas dedutíveis são
sempre aquelas realizadas no ano calendário correspondente, sendo irrelevante o
momento da compensação do cheque utilizado para seu pagamento.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo,
sofre as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
As deduções são expressivas e cabe ao fisco, por imposição legal, tomar as
cautelas necessárias a preservar o interesse público implícito na defesa da correta
apuração do tributo, que se infere da interpretação do art. 11, § 4o, do Decreto-Lei no
5.844, de 1943. A dedução de despesas médicas na declaração do contribuinte está,
assim, condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados.
Não basta a disponibilidade de um simples recibo, sem vinculação do
pagamento ou da efetiva prestação do serviço, mormente quando se trata de recibos
fiscais confeccionados em série, com especificação genérica dos procedimentos, de
valores expressivos que totalizam montantes significativos.
A alegação de que termos genéricos como “exames especializados”,
“tratamento médico” e “honorários médicos” são suficientes para descrever o
tratamento, pois se deve resguardar a privacidade e intimidade do paciente se mostra
totalmente inadequada. O que se pede não chega a minúcias, basta que a
documentação médica sobre o tratamento realizado dê suporte aos gastos pleiteados,
no que concerne ao prestador do serviço, ao beneficiário do tratamento, aos valores
despendidos e à data ou período de sua realização.
Vale notar que quando se tratam de despesas médicas continuadas há sempre
um histórico da doença, de forma que os contribuintes independentemente de
solicitação por parte do fisco, costumeiramente apresentam sem qualquer parcimônia
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.698 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.002746/2008-57

exames, laudos médicos e periciais comprovando a necessidade do tratamento, bem
assim, cópias de cheques, extratos bancários comprovando transferências ou saques
para pagamento em moeda corrente. Os exames laboratoriais juntados na impugnação,
aparentemente exames de rotina, não se prestaram a suprir as lacunas quanto aos
gastos efetuados e o tratamento realizado.
Como restou demonstrado, há fundamentação legal para que sejam rejeitados os
recibos apresentados como único meio de prova das deduções pleiteadas, e que sejam
exigidas outras formas de comprovação, quando os recibos são insuficientes. A
citação, pura e simples, dos números de cheques relacionados a cada recibo não é
suficiente para comprovar o efetivo desembolso das despesas.
Por sinal, os recibos fazem prova somente perante os seus signatários tão
somente, ou seja, entre o impugnante e os prestadores do serviço, para fins de
demonstrar o cumprimento de obrigação entre eles estabelecida. Não fazem prova
perante terceiros, como neste caso, o Fisco, em face da disposição prevista no art. 219
do Código Civil:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras
em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou
com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados
em sua veracidade do ônus de prová-las.
Neste aspecto, as declarações constantes de documentos particulares têm
admissibilidade restrita em processo administrativo fiscal e não eximem os
interessados em sua veracidade do ônus de provar tais declarações, porquanto se
presume sejam verdadeiras apenas em relação aos signatários. Por isto, não basta ao
impugnante estar de posse de um simples recibo supostamente firmado pelo
beneficiário do pagamento. Há que se comprovar mesmo que o pagamento ocorreu.
Assim, ao deixar de fazer a devida prova do seu direito, não há que se acatar o
pedido contido na impugnação e na manifestação de inconformidade.
Isto posto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral do lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.698 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.002746/2008-57

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital